Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717604-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JORGIVALDO LIMA DIAS APELADO: JORGIVALDO LIMA DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O Ministério Público pede esclarecimentos sobre o acordão de ID 52634893 (ID 55133389). A 2a Turma Criminal, em 19.10.23, à unanimidade, por entender que a conduta do réu não se amolda ao tipo penal do crime de roubo tentado, a desclassificou para o crime de ameaça. E remeteu os autos a um dos juizados especiais criminais. Confira-se: “Não sendo a conduta a do tipo penal – tentar subtrair coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça - o crime não é de roubo. A desclassificação do crime para o do art. 147 do CP - ameaça - é medida que se impõe. Registre-se que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência, prestou depoimento e compareceu em todos os atos processuais, demonstrando interesse na persecução penal, o que atende a condição de procedibilidade do crime de ameaça, que exige representação da vítima. Tratando-se de infração de menor potencial ofensivo, e que, ainda que considerado o concurso material com o crime de falsa identidade (CP, art. 307), a soma das penas máximas não supera dois anos, os autos devem ser encaminhados para um dos juizados especiais criminais, competentes para o julgamento (CPP, art. 383, § 2o)” (ID 50914366). Desclassificado no acórdão o crime de roubo tentado que atraía a competência do juízo criminal, sem dúvida que ambos os crimes – ameaça e falsa identidade (cometidos no mesmo contexto fático) – devem ser processados e julgados pelo juizado especial criminal. Embora não tenha constado no dispositivo do acórdão, de forma expressa, que anulada a sentença condenatória, a desclassificação de um dos crimes resultou na incompetência do juiz que proferiu a sentença - para julgar aquele crime e o conexo. Ademais, constou na fundamentação que os crimes de ameaça e falsa identidade são de menor potencial ofensivo e que a soma das penas máximas, ainda que considerado o concurso material, não superam dois anos, o que determina a competência dos juizados especiais criminais (CPP, art. 383, § 2o). Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES